Tribunal: STF
Processo: RE 1478935
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.170. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  



    “CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Cumpre observar que o artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil, dispõe ser defesa a modificação da sentença que julgou a matéria na fase de liquidação, in verbis: ‘Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou’. 



    II - No caso dos autos, denota-se que os critérios de correção monetária e juros de mora foram fixados nos seguintes termos: ‘(...) os juros de mora devem ser fixados em 0,5% ao mês a partir do vencimento de cada prestação, até o advento da Lei 11.960/09, quando juros e correção monetária sofrerão a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.’. Ato contínuo, tem-se que a decisão transitou em julgado em 02/08/2017 (id 4379108 – fls. 110). 



    III - Dessa forma, o MM. Juízo a quo, ao reconhecer a impossibilidade de aplicação dos efeitos do RE 870.947, que declarou a inconstitucionalidade da TR, acabou por preservar a coisa julgada material, razão pela qual merece ser mantida a r. decisão atacada. 



    IV - Agravo de instrumento desprovido.”  (e-doc. 6, p. 6).  



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, als. “a” e “b”, da Constituição da República, o recorrente alega violados os arts. 5º, incs. XXII, XXVII e XXXVI, e 102, § 2º, da Constituição da República, o Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral e a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.348/DF.  



    3.1. Argumenta que “a decisão recorrida se encontra claramente contrária à legislação que trata a matéria e ainda em contrariedade com o que determinou a Suprema Corte, uma vez que ainda pendente de julgamento o REX 1317982 (TEMA 1170) em tramitação no Supremo Tribunal Federal que analisará a possibilidade de alteração do percentual de juros de mora fixados em sentença transitada em julgado contra fazenda pública em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), discussão que ainda se encontra sub judice” (e-doc. 11, p. 47).



    3.2. Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido, para o fim de ser reformada a decisão recorrida com a imediata aplicação da decisão proferida no REX 870.947, para que, nos termos da legislação e jurisprudências vigentes, determine a aplicação do IPCA-E, no período devido, como índice de correção monetária em substituição a TR. Subsidiarimente, pelos mesmos fundamentos, e com base nestes, não pode restar olvidado, com a devida vênia, o teor do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021” (e-doc. 11, p. 48).  



    4. O Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu os autos para a 2ª Turma em razão do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.



    5. A 2ª Turma, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    I - O título executivo judicial determinou, expressamente, a incidência de correção monetária e juros de mora nos seguintes termos: ‘os juros de mora devem ser fixados em 0,5% ao mês a partir do vencimento de cada prestação, até o advento da Lei 11.960/09, quando juros e correção monetária sofrerão a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’. 



    II - Dessa forma, o MM. Juízo a quo, ao reconhecer a impossibilidade de aplicação dos efeitos do RE 870.947, que declarou a inconstitucionalidade da TR, acabou por preservar a coisa julgada material. 



    III - Juízo de retratação negativo, mantendo o acórdão recorrido.” (e-doc. 16, p. 3).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Após a definição da tese apreciada no âmbito do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, pela “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, surgiram debates sobre ponto de relevo, para aplicação do entendimento jurídico nos casos concretos.  



    7. Nesse cenário, recentemente, no Recurso Extraordinário nº 1.317.982-RG/ES, o Plenário manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a aplicação, ou não, dos juros previstos na Lei nº 11.960, de 2009, na forma definida no Tema RG nº 810, às execuções de título judicial que tenham fixado expressamente índice diverso. Trata-se do Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/10/2021, p. 27/10/2021. Confira-se:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (grifos nossos).   



    8. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de março de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator